Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707908-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ANTONIO AIRES DA ROCHA APELADO: DAVI LIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial (art. 24 da Lei 8.906/1994), esclareça o apelado Davi Lima Oliveira em que consiste o seu interesse de agir (modalidade adequação) no ajuizamento de Ação Monitória. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator